Tribunal: TJDFT
Processo: 0727929-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727929-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: JOAO EDILON DE QUEIROZ D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que no caso concreto o periculum in mora é reverso, pois o Agravado é pessoa com 85 (oitenta) anos que apresenta neoplasia maligna estágio IV e está no curso de tratamento com a médica que o diagnosticou e acompanha; portanto, qualquer ato que acarrete interrupção ou atraso do tratamento pode resultar em risco para a vida dele. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator